Tribunal: STF
Processo: ARE 1377603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GDASS. ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA. DIREITO. PARIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Não é o caso de dispensa da remessa necessária, como entendido na sentença, uma vez que o INSS não foi condenado apenas em atrasados, mas também a majorar o valor de gratificação recebida mensalmente pelo autor, o que consiste em obrigação de fazer por prazo indeterminado, e não ocorrem quaisquer das hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC.



    2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a lesão se renova mensalmente, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Assim, como são pleiteadas diferenças a partir da edição da Lei nº 13.324/2016, e a ação foi ajuizada em 09/10/2020, não há prescrição de qualquer parcela.



    3. O apelado, aposentado em data que não foi informada nos autos, pretende receber a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS na pontuação mínima de 70 pontos, tendo em vista as alterações promovidas no artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, pelo art. 38 da Lei nº 13.324/2016, sob o fundamento de que a pontuação nesse patamar é devida a todos os servidores ativos, independentemente de avaliação, não se justificando que continuasse a receber o valor de 50 pontos.



    4. O Decreto nº 6.493/2008 regulamentou a GDASS, dispondo que o primeiro ciclo de avaliação teria início trinta dias após a publicação das metas de desempenho individual, que foram estabelecidas pela Portaria nº 397 INSS/PRES publicada em 23/04/2009. A partir de 23/05/2009, portanto, a GDASS passou a ter caráter efetivamente propter laborem, sendo devida aos aposentados na forma do art. 16da Lei nº 10.855/2004, com a redação dada pela Lei nº 11.501/2007.



    5. A diferenciação do pagamento das gratificações após a regulamentação não implica violação à paridade, uma vez que este direito não é absoluto, tendo o STF, ao apreciar o ARE 1.052.570-RG, em repercussão geral, reafirmado o entendimento no sentido de que “a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (Tema 983).



    6. Assim, uma vez que a Lei nº 13.324/2016 não teve o condão de alterar o caráter pro labore da GDASS, não é devida a alteração na pontuação recebida pelo apelado.



    7. Apelação do INSS e remessa necessária providas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente